Tribunal: TJDFT
Processo: 0749619-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749619-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENIR REGINA FRANCO VIEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elenir Regina Franco Vieira contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. A agravante, aposentada e com renda mensal de R$ 1.951,25, requereu inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando estar superendividada e impossibilitada de arcar com as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento. Nas razões recursais, sustenta que a decisão recorrida merece reforma porque a constituição em mora não foi devidamente comprovada, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Afirma que a notificação extrajudicial encaminhada pelo banco foi devolvida com a anotação “ausente”, não se configurando, portanto, a comunicação válida capaz de constituir o devedor em mora. Alega que a simples remessa ao endereço contratual não é suficiente quando o aviso de recebimento retorna sem assinatura, destacando precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT e do STJ no mesmo sentido, que exigem demonstração de ciência efetiva ou, ao menos, de entrega no endereço do devedor. Argumenta que a ausência de comprovação da mora impede o regular desenvolvimento do processo, devendo ser reconhecida a nulidade da liminar concedida e determinada a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC. Em capítulo próprio, a agravante questiona ainda a capitalização diária de juros prevista no contrato de financiamento, aduzindo que, embora conste a periodicidade diária, não há menção expressa à taxa diária de juros remuneratórios, o que viola o dever de informação previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Defende a abusividade da cláusula contratual, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC e AgInt nos EDcl no REsp 2.088.846/PR), segundo os quais a capitalização diária somente é admitida quando expressamente pactuada e acompanhada da indicação da respectiva taxa. Aduz, ainda, que a abusividade dos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora debendi, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 52). Assim, pleiteia o afastamento da mora e, consequentemente, a revogação da liminar de busca e apreensão, com a imediata restituição do veículo apreendido, sob pena de multa diária. Ao final, requer: (i) o deferimento do pedido de gratuidade de justiça; (ii) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a apreensão do bem; e, no mérito, (iii) o provimento do recurso, para declarar a irregularidade da notificação, reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros e determinar a extinção da ação de origem por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Sem preparo, considerando o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, defiro a dispensa do preparo recursal, considerando que não há nos autos de origem requerimento específico submetido à apreciação do Juízo singular, sendo vedada a análise originária nesta instância sob pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. No tocante ao preparo, contudo, a documentação apresentada revela a razoabilidade do deferimento do benefício. A agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de renda líquida mensal, elementos que demonstram, neste momento processual, a verossimilhança de sua alegação de insuficiência financeira. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Assim, diante dos elementos apresentados, dispenso a agravante do recolhimento do preparo recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em análise, não estão demonstrados os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Explico. Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, diploma que regula de forma específica os contratos de alienação fiduciária em garantia. O §2o do art. 2o do referido diploma dispõe que a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, não sendo exigida a assinatura pessoal do destinatário. No caso concreto, o banco agravado comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “ausente”. Tal circunstância não descaracteriza a constituição válida da mora, conforme entendimento atual do STJ, que admite a comprovação da mora pela simples remessa da comunicação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. Ressalte-se, ainda, que o entendimento adotado na decisão agravada encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “ausente” não descaracteriza a constituição em mora, desde que demonstrado o envio da correspondência ao endereço informado no contrato, circunstância plenamente observada no caso concreto. A jurisprudência deste Tribunal é harmônica nesse sentido, reconhecendo que a devolução do aviso com a informação “ausente” não afasta a regularidade da notificação, desde que remetida ao endereço fornecido pelo devedor, cumprindo-se, assim, a finalidade do ato. Nessa perspectiva, colaciono os recentes precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta de sentença que nos autos de ação de busca e apreensão indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve comprovação válida da mora do devedor mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema 1132/STJ estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que a correspondência retorne com a anotação "ausente". IV. DISPOSITIVO 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2059304, 0714158-67.2025.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (Grifo nosso). Direto processual civil. Apelação Cível. Busca e apreensão. Notificação. Endereço contratual. Envio suficiente. Destinatário ausente. Boa-fé. Devedor. Ausência. Sentença anulada. Apelação provida. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da devolução de aviso de recebimento da notificação extrajudicial com observação de destinatário ausente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato supre os requisitos para prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de que as partes observem a boa-fé nas relações contratuais impõe aos contratantes, entre outros, informar o endereço correto no momento da contratação e mantê-lo atualizado. Dessa forma, o devedor que deixar de proceder assim, assume o ônus de não ser localizado e comunicado sobre sua mora antes da propositura de ação de busca e apreensão. 4. A obrigatoriedade de observância à boa-fé impõe a conclusão de que cabe ao credor fiduciário enviar à notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, de forma que a não conclusão da entrega em razão de endereço incompleto, destinatário ausente, dentre outros, não afasta o cumprimento do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 (conforme Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação provida. Tese de julgamento: "O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a mora, imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido à ausência do devedor fiduciante. O dever anexo de lealdade impõe que os contratantes prestem as informações necessárias para que a parte contrária possa exercer os seus direitos". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.132/STJ. (Acórdão 2058291, 0708753-41.2025.8.07.0006, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (Grifo nosso). Desse modo, ao contrário do que sustenta a agravante, a mora foi regularmente constituída, sendo legítima a medida liminar deferida pelo juízo de origem. No que se refere à alegada abusividade da capitalização diária dos juros, trata-se de questão que extrapola os limites da cognição sumária própria da medida de urgência e, ademais, não interfere na constituição da mora ou na regularidade formal do procedimento de busca e apreensão. O rito previsto no Decreto-Lei no 911/69 possui natureza reipersecutória e executiva, voltada à retomada do bem alienado fiduciariamente, cabendo eventual discussão sobre encargos contratuais em ação autônoma revisional ou na fase adequada da ação principal. Assim, as teses relativas à suposta abusividade contratual ou à capitalização de juros devem ser apreciadas de forma apartada, em procedimento que comporte ampla dilação probatória e contraditório efetivo, não sendo possível suspendê-las ou revisá-las nesta via recursal de cognição restrita. Em síntese, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o regime jurídico da alienação fiduciária, inexistindo probabilidade do direito invocado nem risco de dano grave que justifiquem a concessão da tutela de urgência recursal. Nessa perspectiva, não se evidenciam a probabilidade do direito invocado nem o risco de dano irreparável que justifiquem a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, considerando a ausência de manifestação da devedora no processo de origem até o momento, determino que o Juízo de primeiro grau seja cientificado acerca desta manifestação recursal, bem como do endereço indicado pela agravante na peça de agravo, a fim de evitar qualquer nulidade processual futura. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator